Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001680-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EVERTON MORAES DA ROCHA - CPF: 049.032.311-19 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 219.680.628-58 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão quando esta se fundamenta na fuga do paciente do distrito da culpa, na reiteração delitiva por delito da mesma natureza, inclusive com condenação definitiva, e pela não comprovação de endereço certo e ocupação lícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Everton Moraes da Rocha
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, por fato ocorrido na data de 12.12.2010.

Aduz que, por não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, o ato foi formalizado por meio de edital, porém, como o paciente não se apresentou nem constituiu advogado, o juízo de origem aplicou o disposto no art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, e, num segundo momento, decretou a prisão preventiva, para resguardar a aplicação da lei penal.

Registra, no entanto, que os motivos ensejadores da decretação da medida excepcional não subsistem, posto que a mera ausência do réu, por si só, não constitui fundamento legal.

Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente e no mérito, a fim de que o paciente possa responder aos termos do processo em liberdade, aplicando-se, em caso de necessidade, medidas cautelares diversas da prisão.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi por mim indeferida (Id. 33154978).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao fato (Id. 34759489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 36964969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020